Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009107-33.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (EMBARGANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

– Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando ausente à omissão alardeada pela parte embargante especialmente quando o objetivo é a rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.

Mesmo nos Embargos de Declaração com o fim específico de prequestionamento, necessária se faz a observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando estes não estiverem presentes no
decisum
fustigado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que proveu o Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Embargado, ao argumento de se fazer sanar suposta omissão consistente no entendimento de que não restou configurado o dever de indenização a título de dano ambiental moral coletivo.

Argumenta que o aresto desconsiderou o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial, bem como que
“embora diminutos frente à totalidade da área “deduzida” como passível de exploração econômica direta , os remanescentes 12,2101 hectares de Área de Preservação Permanente constituem significativa porção de terras com específica e relevante função ambiental, somente passível de intervenção nas situações excepcionais taxadas em lei”.

Assevera o Embargante que o Embargado adota postura formalmente contrária ao sistema legal de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e que o
decisum
ora hostilizado se furtou ao exame dessas especificidades e excluiu a indenização do dano extrapatrimonial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, e, via de consequência, seja pronunciada a aferição
in re ipsa
e a presunção do dano ambiental moral coletivo, em função da análise objetiva dos elementos concretos da causa relacionados aos 12,2101 hectares de APP degradados, posto que, na acepção do próprio julgado, não é factível deduzir que a ausência de mata ciliar nessa amplitude espacial – quase 12 campos de futebol – tenha sido incapaz de afetar a sociedade em geral (ID. 190848185).

Instado a se manifestar, o Embargado refuta as alegações do Embargante, postulando a rejeição dos presentes Embargos de Declaração (ID. 192073170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que proveu o Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora Embargado, ao argumento de se fazer sanar suposta omissão consistente no entendimento de que não restou configurado o dever de indenização a título de dano ambiental moral coletivo.

Da análise do arrazoado acostado pelo ora Embargante, concluísse que este não comporta acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser suprida no
decisum
atacado, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão, no que tange a suposta desconsideração d
o caráter presumido e a aferição
in re ipsa
do dano extrapatrimonial, bem como no fato de que a área remanescente (12,2101 hectares de Área de Preservação Permanente) constitui significativa porção de terras com específica e relevante função ambiental, o que se evidencia é a tentativa de rediscussão do objeto do Recurso de Apelação Cível, haja vista que tais alegações foram devidamente consideradas no voto condutor do aresto.

Vejamos o que foi anotado:

“De fato, a despeito do entendimento do douto Juízo de Primeiro Grau, considerando a situação fática que circunda a regularização da área objeto da ação, e que restou tão somente o dever de recuperar 12,0121 hectares, forçoso é reconhecer que razão assiste ao apelante.

Com efeito, “
a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação
. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental (STJ, 2a T., REsp. 1140549/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, J.06/04/2010, DJe 14/04/2010).”

Verifica-se que o apelante firmou compromisso de promover a recomposição da área de preservação permanente degradada, equivalente a 12,2101 hectares do imóvel, mediante a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Em 25 de agosto de 2011 foi promovido o Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel (id. 9294048 – pág. 15/18; id. 9294057). Houve adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA/MT. Por isto, inclusive, que o juiz julgou procedente apenas o pedido de condenação em danos morais coletivos, embora tenha levado em consideração a conduta anterior à regularização da área.

Assim, data vênia ao entendimento do douto magistrado, considerando o quanto da área restou a ser recuperada (12,2101 hectares), é dedutível que àquele montante objeto da regularização não afetou a sociedade, já que passível de exploração. Logo, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente à conduta inicial do apelante, que, ressalte-se, foi regularizada, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie”.

Desta feita, verifica-se que a matéria dita como omissa foi exaustivamente tratada no voto deste Relator, sendo o entendimento esposado, embasado por decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do Embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre o posicionamento jurídico adotado por esta Câmara Julgadora, não autorizando, portanto, o manejo de Embargos de Declaração, que possuem função específica integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir eventuais vícios (obscuridade, omissão e contradição, ou mesmo corrigir erro material).

Nessa senda, encontra-se devidamente evidenciada a pretensão do Embargante em fazer estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, os Embargos de Declaração para tanto não se prestam.

Sobre o tema em destaque, esta Câmara já se posicionou em casos semelhantes. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados”. (N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe”
. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos”
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Não obstante, pacífico é o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria, fato que se evidencia do voto conduto do
decisum
objurgado.

Posto isso, uma vez que não se observa a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023